Tribunal: TJDFT
Processo: 0001040-88.2018.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – ABSOLVIÇÃO – ERRO DE TIPO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE.
1. O erro de tipo consiste na falsa percepção da realidade, recaindo sobre os elementos que compõem a figura típica de um crime, ou seja, ocorre quando o agente não tem a consciência de que pratica uma infração penal, hipótese que, definitivamente, não ocorreu nos autos.
2. Para a correta aplicação do princípio da insignificância, o qual possui o condão de afastar a própria tipicidade da conduta, examinada em seu caráter material, deve-se observar os seguintes vetores: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) ausência total de periculosidade social da ação; (iii) ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e (iv) inexpressividade da lesão jurídica ocasionada. (HC 84412, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19/10/2004, DJ 19-11-2004).
3. No caso, o valor do bem subtraído é superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que demonstra não se tratar de lesão inexpressiva. Ademais, o crime foi praticado em concurso de agentes com vistas a aumentar as chances de êxito, fato que revela maior reprovabilidade da conduta.
4. O reconhecimento de circunstância atenuante (confissão) não tem o condão de reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal (súmula STJ 231).